Tribunal: TJMT
Processo: 1004289-39.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004289-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), DEUSDETE SOARES GHISI - CPF: 219.378.838-33 (AGRAVANTE), WILMA OLIVEIRA LUZIO - CPF: 191.285.268-30 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO CASSEB - CPF: 033.595.108-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL AVALIADO EM VALOR SUPERIOR AO DO DÉBITO PERSEGUIDO – POSTERIOR DEFERIMENTO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS
À SUSEP, RENAJUD, INSS E
PENHORA
ONLINE
DE ATIVOS FINANCEIROS NA MODALIDADE
“TEIMOSINHA” – INEXISTÊNCIA DE
ANULAÇÃO OU DESISTÊNCIA DA PENHORA ANTERIOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 851 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 851 do CPC:
Não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial.

Uma vez efetivada a penhora de imóvel avaliado em valor superior ao do débito exequendo, a segunda penhora somente pode ser deferida se presente requisito previsto no artigo 851 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004289-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DEUSDETE SOARES GHISI

AGRAVADO: WILMA OLIVEIRA LUZIO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DEUSDETE SOARES GHISI
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT, de deferimento do pedido de expedição de ofícios
à SUSEP e INSS e deferimento do pedido de
penhora
online
de ativos financeiros, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de R$ 1.741.759,50, na modalidade
“teimosinha”.

O agravante sustenta que
o feito já se encontra garantido pela penhora de fazenda com matriculas nº 10.980 e 10.981, avaliada em R$ 15.989.092,80; comenta que, mesmo que a execução não tivesse garantida pela penhora, o artigo 854 do CPC somente admite e penhora via BACENJUD quando houver requerimento expresso da parte, não sendo admitido de oficio.

Aduz que não há que se falar em segunda penhora, já que não ocorreu nenhum dos casos previstos no artigo 851 do CPC; argumenta que a decisão agravada se limita a deferir o pedido, sem qualquer fundamentação; assevera que possui diversos bens imóveis cujos valores individuais superam a divida total, tendo, inclusive indicado à penhora no inicio da execução, e poderia indicar outros se fosse da conveniência do juízo, porém, não há como se determinar a penhora de todo o patrimônio da executada, quando já existente bem de valor significativo e não perecível garantindo o juízo.

Requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão, ou reformada integralmente, tornando-a sem efeito, vedando qualquer ampliação de penhora, ou substituição do bem penhorado, cancelando a ordem de BACENJUD, RENAJUD, SUSEP, e INSS, retirando quaisquer restrições neste sentido, bem como que os valores penhorados sejam restituídos à executada e que seja dado baixa na restrição de RENAJUD, baixa na penhora via CNSeg, de previdência privada, SUSEP, INSS, e demais restrições decorrentes da decisão agravada; alternativamente, seja anulada ou cancelada a penhora sobre a fazenda matriculas nº 10.980 e 10.981.

A liminar recursal foi
deferida para conceder efeito suspensivo.

Em contrarrazões, a agravada
pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante sustenta que
o feito já se encontra garantido pela penhora de fazenda com matriculas nº 10.980 e 10.981, avaliada em R$ 15.989.092,80; comenta que, mesmo que a execução não tivesse garantida pela penhora, o artigo 854 do CPC somente admite e penhora via BACENJUD quando houver requerimento expresso da parte, não sendo admitido de oficio.

Aduz que não há que se falar em segunda penhora, já que não ocorreu nenhum dos casos previstos no artigo 851 do CPC; argumenta que a decisão agravada se limita a deferir o pedido, sem qualquer fundamentação; assevera que possui diversos bens imóveis cujos valores individuais superam a divida total, tendo, inclusive indicado à penhora no inicio da execução, e poderia indicar outros se fosse da conveniência do juízo, porém, não há como se determinar a penhora de todo o patrimônio da executada, quando já existente bem de valor significativo e não perecível garantindo o juízo.

Em suas contrarrazões, a agravante assevera que “
Conquanto o valor de avaliação dos direitos sobre os imóveis penhorados realmente exceda, consideravelmente, a dívida executada, certo é que, nos termos do art. 835 do CPC/15, a penhora deve recair, preferencialmente, sobre valores em espécie
.”

Pois bem. Consta nos autos que em 03.06.2021 a Magistrada deferiu pedido do exequente de penhora
sobre os direitos dos imóveis de matrícula nº 10.980 e 10.981 do CRI de Poxoréu/MT.

Na data de 16.09.2022 a Fazenda Rio do Peixe, matriculada sob os ns.
10.980 e 10.981 foi avaliada pelo Oficial de Justiça em

R$
16.000,00 o hectare, perfazendo assim um valor total a vista de R$
15.989.092,80.

Assim, o exequente/agravado peticionou para requerer a designação de datas para a realização de leilão do imóvel penhorado e avaliado. O Auto de Avaliação foi homologado pela Magistrada, mas indeferiu o pedido de
suspensão da execução elaborado pelo ora agravante e postergou o pedido de hasta pública do imóvel para momento posterior ao trânsito em julgado dos embargos à execução.

Com efeito, em 12.09.2023, por ainda não ter à época transitado em julgado os embargos, a exequente requereu a penhora no rosto dos Autos nº 1014658-71.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, pesquisas SISBAJUD reiteradas (teimosinha) de ativos financeiros, pesquisa através do sistema RENAJUD, expedição de ofício destinado ao INSS, para que traga aos autos informações relativas à existência de vínculo empregatício e se recebe benefícios previdenciários e expedição de ofício destinados à CNSEG, B3 e SUSEP, para trazerem aos autos informações a respeito de possíveis investimentos financeiros que a executada possa ter.

Todavia, a decisão agravada foi proferida após a penhora sobre
os direitos dos imóveis de matrícula nº 10.980 e 10.981 do CRI de Poxoréu/MT sem a anulação desta e sem que a exequente desistisse da primeira penhora sobre os citados bens. Ademais, há indícios relevantes de que o bem foi avaliado em quantia muito superior ao débito exequendo, como confirmado pela exequente.

Nesse sentido o artigo 851 do Código de Processo Civil:

“Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se:

I - a primeira for anulada;

II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente;

III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial.”

Cito precedentes:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA ON LINE VIA BACENJUD – INDEFERIMENTO – AÇÃO JÁ GARANTIDA POR IMÓVEL OFERECIDO PELO EXECUTADO – NECESSÁRIO AGUARDAR A AVALIAÇÃO DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 851 do CPC, só é possível uma segunda penhora nos autos da execução se: a primeira for anulada; os bens foram executados, mas o produto da alienação não foi bastante para o pagamento do exequente; ou, ainda, o exequente desistiu da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial. Na hipótese, constata-se que a Ação já está garantida, uma vez que o Executado/Agravado ofereceu à penhora parte do imóvel que deu origem ao crédito, de modo que, revela-se prudente aguardar a avaliação desse bem, uma vez que o valor poderá ser suficiente para quitação”
(N.U 1017988-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE NOVA PENHORA/AMPLIAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO SURPRESA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -

EXISTÊNCIA DE PENHORA SOBRE QUOTAS/AÇÕES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PENHORA SERÁ INSUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO -

NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO PARA EVITAR EXCESSO DE PENHORA - ARTIGO 851 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de pedido de nova penhora ou de ampliação, é totalmente desnecessária que a decisão seja fundamentada, basta um simples despacho de deferimento ou indeferimento, após verificado se é o caso ou não de tal desiderato. Não há que se falar em decisão surpresa quando a determinação de nova contrição sem prévia oitiva da parte devedora não gera nulidade alguma, à míngua de prejuízo, porquanto esta pode ser impugnada após a formalização do ato, muito mais ainda em se tratando de execução, de natureza satisfativa por excelência, cujo princípio regente é o da máxima efetividade. Existindo penhora sobre quotas/ações, a qual pende de avaliação, eventual necessidade de ampliação da constrição só poderá ser aferida após a realizada de avaliação ou nos casos do artigo 851 do CPC/15 (I- a primeira penhora for anulada; II- executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III- o credor desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem constritos judicialmente) ou, ainda, em caso de perecimento, destruição ou subtração do bem originalmente penhorado”
(N.U 1004870-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ART. 98 DO CPC - EXISTÊNCIA DE PENHORA EM IMÓVEL - ART. 667, CPC - INSS - VERBAS DECORRENTES DE SALÁRIO E PROVENTO PREVIDENCIÁRIO - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, INCISO IV, DO CPC/15 - RECURSO PROVIDO. A pessoa natural, com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência. "Nada impede a parte de obter os benefícios da assistência judiciária e ser representada por advogado particular que indique" (STJ, REsp 1404556/RS). Diante da existência de penhora sobre imóvel do executado e não se verificando nos autos a ocorrência de nenhuma das possibilidades mencionadas no art. 851, do CPC, para o deferimento de uma segunda penhora em desfavor do recorrente, a penhora "on line" via Sistema BACENJUD deve ser cancelada. A teor do disposto no artigo 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora de valor depositado em conta corrente proveniente de proventos de aposentadoria, por ter natureza alimentar, não sendo possível sequer se admitir a penhora de 30% de tal verba. Não subsistindo as hipóteses previstas em lei, merece reforma a decisão que determinou penhora "on line".
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0223.03.108677-8/003, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2020, publicação da súmula em 05/02/2020)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para reformar a decisão agravada de Id 134192020 (autos de origem) e indeferir os pedidos da agravada de Id 128752068 (autos de origem).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024